Tribunal: CARF
Processo: 10073.720970/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720970/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DO COLÉGIO SANTA ÂNGELA DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ASSOCIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
O fato de ser ou não a autuada associação de fins não econômicos, de caráter
filantrópico, educacional e assistencial não afasta a aplicação da obrigação
acessória em questão, eis que a associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade é equiparada a empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15 da
Lei n° 8.212, de 1991, inclusive em relação às obrigações acessórias
estabelecidas pela Lei n° 8.212, de 1991.
LIVRO
DIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE.
A infração ao art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, se consuma pelo simples
não preenchimento das formalidades legais atinentes ao documento a ser
apresentado, eis que para ser tido com não deficiente o documento deve
preencher as formalidades legais e não ser materialmente omisso ou não
correspondente à realidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720970/2014-39
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720970/2014-39

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 06-51.907, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR (fls. 78-
83):
Relatório
1. O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração n° 51.054.164-0
(fls. 09), lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração ao artigo 33, §§ 2o e 3°, da
Lei no 8.212, de 1991, em razão da apresentação dos Livros Diário n° 23 e 24 sem o
atendimento da formalidade legal de registro no órgão competente, aplicando-se multa
no valor de R$ 18.128,43.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal da Infração e da Multa Aplicada (fls. 06/08), nos anexos do Auto de
Infração (fls. 03/05) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 10/44).
3. Cientificada em 03/06/2014 (fls. 45), a empresa apresentou em 03/07/2014 (fls. 53) a
impugnação de fls. 53/56, instruída com os documentos de fls. 57/72, considerada
tempestiva pelo órgão preparador (fls. 74/75), alegando, em síntese, que:
a) Tempestividade. A notificação foi recebida no dia 03 de junho de 2014. Oferecida
antes do termo final do prazo de trinta dias, verifica-se a tempestividade da impugnação
ao AIs n° 51.054.164-0.
b) Da infração. Segundo a fiscalização, a impugnante, pessoa jurídica de direito privado
constituída em uma associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico,
educacional e assistencial, deixou de registrar os seus livros contábeis diários n°s 23 e
24, o que, em tese, configuraria infração à legislação. De fato, os referidos livros,
naquele momento, não estavam registrados, porém isto, por si só, não poderá ser
considerado como uma infração à legislação. Isso porque, a ausência de registro dos
livros diários é considerada um mero descumprimento formal, que, isoladamente, não é
suficiente para ser tomada como um descumprimento legal, notadamente porque a
escrituração contábil da impugnante está totalmente regular e os seus lançamentos são
fidedignos e espelham a sua realidade diária, conforme a Fiscalização pôde constatar.
A aplicação da penalidade pelo descumprimento à legislação tributária somente deve ter
guarida quando a falta ou a apresentação deficiente da documentação impedirem a
correta aferição dos tributos devidos pelo contribuinte, sendo esta a leitura que se deve
realizar dos dispositivos legais. Conforme jurisprudência, a simples ausência de registro
de livro diário no órgão competente, quando se evidencia a ausência de prejuízo ao ente
arrecadador, não pode ter o condão de gerar imposição de multa em favor da
Fiscalização, ante a total ausência de razoabilidade.
Ademais, impugnante sempre registrou os seus livros na Junta Comercial, órgão
responsável à época, passando esta chancela a ser de responsabilidade do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sendo certo que a impugnante não está inerte ou
omissa quanto a esta formalidade de registro dos livros contábeis, inclusive, ante o seu
caráter filantrópico, diligenciou à defensoria pública para obter um apoio nestes
registros.
Assim, os livros não registrados estão em processo de registro no órgão competente, o
que, decerto, irá suprir tal formalidade, cabendo lembrar, novamente, que a escrituração
contábil da Impugnante está totalmente regular, tanto é que, quanto a isto, a Fiscalização
não encontrou qualquer irregularidade.
c) Pedido. Requer a improcedência do Auto de Infração, com o seu consequente
cancelamento.
4. É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720970/2014-39

Em julgamento pela DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ASSOCIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
O fato de ser ou não a autuada associação de fins não econômicos, de caráter
filantrópico, educacional e assistencial não afasta a aplicação da obrigação acessória em
questão, eis que a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade é
equiparada a empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de
1991, inclusive em relação às obrigações acessórias estabelecidas pela Lei n° 8.212, de
1991.
LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A infração ao art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, se consuma pelo simples não
preenchimento das formalidades legais atinentes ao documento a ser apresentado, eis
que para ser tido com não deficiente o documento deve preencher as formalidades legais
e não ser materialmente omisso ou não correspondente à realidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 18/05/2015 (AR de fl. 86), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 88-93), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 88-93) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Antes de adentar no caso concreto, destaco o fundamento legal do lançamento no
tocante à obrigatoriedade de registro dos Livros Diário:
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720970/2014-39

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.

Quanto ao fato de ser ou não a Recorrente associação de fins não econômicos, de
caráter filantrópico, educacional ou assistencial não afasta a aplicação da obrigação acessória em
questão, eis que a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade é equiparada a
empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 1991:
Art. 15. (...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

Por sua vez, quanto à competência para registro de contabilidade, a qual sofreu
alteração no decorrer dos anos (da Junta Comercial para o Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas), tem-se a regência da Lei dos Registros Públicos (Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
1973), devendo ser observada a competência fixada nas Resoluções sobre a Divisão e
Organização Judiciária do Estado da Recorrente, que:
Art. 1o. Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação
civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime
estabelecido nesta Lei.
§ 1o Os Registros referidos neste artigo são os seguintes:
I - o registro civil de pessoas naturais;
II - o registro civil de pessoas jurídicas;
III - o registro de títulos e documentos;
IV - o registro de imóveis.
§ 2o Os demais registros reger-se-ão por leis próprias.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720970/2014-39

Art. 2o. Os registros indicados no § 1o do artigo anterior ficam a cargo de serventuários
privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização
Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre
a Divisão e Organização Judiciária dos Estados, e serão feitos: (...)

Diante dessa situação, configura-se simultaneamente o descumprimento dos
incisos IV e VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, in verbis:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

No presente caso, tem-se como a própria Recorrente afirmou quando da
impugnação, que os Livros no 23 e 24 não haviam sido registrados, razão pela qual se perdeu,
ainda que temporariamente, a isenção que gozava.
E tal justificativa restou confirmada quando do julgamento pela DRJ, como
destaco:
6. Isenção. A defesa reconhece que os Livros Diário n° 23 e 24 não estavam registrados
no órgão competente, estando em processo de registro ao tempo da impugnação,
inclusive com o apoio da defensoria pública. No seu entender, contudo, não haveria
infração à legislação por ser mero descumprimento formal e por não impedir a correta
apuração dos tributos devidos; além disso, a aplicação de multa nessas circunstâncias
violaria o princípio da razoabilidade.
[...]
6.7.1. De qualquer forma, não há prova nos autos de o órgão competente ter se recusado
ao registro e nem de que, ao tempo da impugnação, estivesse a autuada providenciando
o registro com apoio de defensor público.
6.8. Portanto, resta a confissão de os Livros Diário n° 23 e 24 não estarem registrados,
não tendo as circunstâncias levantadas pela defesa o condão de descaracterizar a
ocorrência da infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, explicitado pelos
arts. 232 e 233, parágrafo único, do RPS e nem de afastar o cabimento da multa lavrada
no AI n° 51.054.164-0.
(grifei)

Assim, não há amparo legal ou qualquer outra justificativa, diante da confissão
neste caso, para afastar o lançamento.
Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720970/2014-39

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital